Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706281-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FURTADO DE ABREU, DISTRITO FEDERAL APELADO: MANOEL FURTADO DE ABREU, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator